Tribunal: TJSP
Processo: 1010307-21.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO MONITÓRIA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA - CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE PERMITE CONCLUIR PELA EFETIVA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO MONITÓRIA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA - CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE PERMITE CONCLUIR PELA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA RECORRIDA - PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS SUFICIENTES AO DESLINDE DO FEITO – ADEQUADA CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010307-21.2017.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante EPPO
SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA, é apelado GMF GESTÃO DE
MEDIÇÃO E FATURAMENTO LTDA..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010307-21.2017.8.26.0286
2
VOTO No: 41917
APEL.No: 1010307-21.2017.8.26.0286
COMARCA: ITAU
APTE. : EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA
APDA. : GMF GESTÃO DE MEDIÇÃO E FATURAMENTO LTDA
JUIZ : CÁSSIO HENRIQUE DOLCE DE FARIA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PROCEDENTE AÇÃO MONITÓRIA - ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRÊNCIA

PROVAS
ENCARTADAS
AO
FEITO
QUE
SE
MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA
DEMANDA PRELIMINAR REPELIDA - CONJUNTO
ENCARTADO AO FEITO QUE PERMITE CONCLUIR
PELA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA
EMPRESA RECORRIDA - PROVAS ENCARTADAS
AOS AUTOS SUFICIENTES AO DESLINDE DO FEITO
ADEQUADA
CONSTITUIÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL ACERTO DA R. SENTENÇA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra
R. Sentença encartada a fls. 232/234, pela qual foi julgada procedente Ação
Monitória,
esta
intentada
por
GMF
GESTÃO
DE
MEDIÇÃO
E
FATURAMENTO LTDA contra EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS
LTDA, momento em que o Juízo constituiu de pleno direito o título executivo
judicial, assim condenando a ocupante do polo passivo ao pagamento de
custas e despesas processuais, bem como a arcar com Honorários
Advocatícios, estes por sua vez fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida,
dela recorre a ocupante do polo passivo, conforme dão conta suas razões
juntadas a fls. 239/256, para tanto levantando sob a forma de preliminar,
questão relativa a nulidade da R. Sentença como proferida, o que deve se dar
diante do cerceamento de defesa que lhe teria sido imposto. Quanto ao mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010307-21.2017.8.26.0286
3
propriamente dito, pediu pela reforma do posicionamento adotado em 1o Grau,
pois conforme alega, o Juízo deixou de dar adequado tratamento a questão
submetida a sua apreciação no feito, isto porque foi assinada apenas e tão
comente proposta comercial entre as partes, pela qual contavam as partes
com o simples intuito de dar continuidade à prestação de serviços já ajustados,
de sorte que não se possa falar na implantação de novos sistemas, sendo
certo que se verificou apenas a continuidade dos serviços que já eram
prestados há mais de sete anos. Ademais, dá conta de que não houve a
formalização de qualquer contrato entre as litigantes, inexistindo sequer
negociação de eventuais cláusulas contratuais. Afirma ainda que a pessoa que
assinou a referida proposta comercial em nome da empresa ora recorrente não
detinha poderes para tanto, motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento
de seus reclamos, com a consequente reforma da R. Sentença guerreada, de
sorte a que venha a ser julgada totalmente improcedente a ação monitória
como proposta, com a natural inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.
Recebido o recurso, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 262/278), momento a autora pugnou pela integral
manutenção da R. Sentença hostilizada, subindo então o feito a esta E. Corte,
de sorte a se promover a reapreciação das matérias já debatidas frente ao
Juízo em 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
Antes de qualquer análise, deve ser apreciada a preliminar
arguida pela recorrente, sendo certo que no tocante ao alegado cerceamento
de defesa, como suscitado pela apelante, de rigor concluir que não mereçam
prosperar seus reclamos nesse sentido deduzidos, uma vez que eventual
colheita de provas, ainda que regularmente especificadas, deva sempre ficar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010307-21.2017.8.26.0286
4
ao critério do Magistrado condutor do feito, porque a ele incumbe determinar
sua produção, desde que as entenda necessárias ou indispensáveis ao
adequado deslinde da causa, dispensando sua produção, caso se mostrem
desnecessárias, protelatórias, ou até inúteis a solução da pretensão resistida
colocada a sua apreciação, o que se registra em atenção aos termos do
quanto vem disposto pelo artigo 370, do Código de Processo Civil, que assim
define: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo
único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis
ou meramente protelatórias.”
Diante de tal quadro, e com pleno suporte nos elementos
até aqui indicados, forçoso entender como inexistente, não só em um primeiro
momento, mas verdadeiramente no geral, qualquer necessidade de produção
de outras provas, uma vez que aos autos foram encartados elementos
suficientes a dar base a adequada formação de convicção pelo Juízo, tanto é
que lhe permitiram, e sem quaisquer inconvenientes, proceder ao julgamento,
até mesmo antecipado da matéria enfocada na lide, conforme previsão que
vem contida no artigo 355, I, do CPC (O juiz julgará antecipadamente o
pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não
houver necessidade de produção de outras provas;), o que permite que se
dê por totalmente superada a questão nesse sentido suscitada, possibilitando
assim, e sem maiores divagações, que se enverede pela apreciação das
demais questões suscitadas em razões de Apelo, estas recolocadas em
debate por força do recurso de apelação movimentado.
Superada a prejudicial suscitada, e enveredando pela
matéria que deságua no mérito, é de se dizer que o Recurso como intentado
pela ocupante do polo passivo da lide não deve ser merecedor de acolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010307-21.2017.8.26.0286
5
por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites definidos quando da
prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram plenamente adequados à
realidade como vem estampada nos conjunto dos autos.
Diante do quanto exposto, e em conformidade com o que
se verifica do conjunto encartado ao todo processado, é de se dizer que a
pretensão que impulsiona a recorrente não deva ser merecedora de acolhida
por parte desta E. Corte, haja vista que os elementos de prova que instruem a
demanda se colocam como suficientes para a constituição de título executivo
judicial, exatamente nos limites em que inicialmente buscados, sendo fato que
resultou plenamente demonstrada a prestação do serviço por parte da autora,
ora recorrida, o que se deu tanto para fins de implantação de direito de uso do
sistema integrado de gestão comercial negociado entre as partes, o que se
deu através de tecnologia fornecida pela empresa recorrida em favor da ora
inconformada.
Ademais, é certo que os elementos de cognição
encartados ao feito dão conta de que parte dos serviços foram
incontroversamente prestados, sendo de rigor concluir que a parte
controvertida resultou plenamente demonstrada no curso do feito, nos exatos
termos em que definidos pelo Juízo, não devendo fazer eco junto a esta Turma
Julgadora os vazios argumentos lançados em razões recursais, daí porque
deve ser mantido inalterado o posicionamento adotado pelo D. Sentenciante,
pelo qual resultou constituído de pleno direito o título executivo judicial, sendo
caso de transcrever, portanto, os adequados fundamentos adotados em 1o
Grau, pelos quais bem resultou definido que:
“(...).
No mérito, o pedido inicial é procedente, pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010307-21.2017.8.26.0286
6
fundamentos expostos a seguir.
Pretensão inicial apoiada no contrato de fls. 19/24 e
nos documentos de fls. 25/69 e 199/215, estes aptos a demonstrar, de
maneira indene de dúvida, que houve efetiva implantação e cessão de
direito de uso do sistema integrado de gestão comercial com emissão
simultânea de contas de água e esgoto em tecnologia WEB fornecido
pela autora em benefício da ré.
Sem razão alguma a ré em sua simplista alegação de
que teria havido simples continuidade de fornecimento de
produto/serviço pré-instalado. Esta tese parte de um falsa premissa.
Afinal, no momento em que a ré assumiu a prestação do serviço público,
faltava-lhe autorização contratual para usar qualquer base de dados
fornecida pela autora. Se isso não bastasse, é evidente que houve
necessidade de implantação do novo sistema, compatibilizando-o com
uma série de dados inerentes à própria ré, tais como: logotipo, dados
para viabilizar pagamentos em proveito dela mediante emissão de fatura
com código de barras, etc. Por fim, ao contrário daquilo especulado em
resposta, o que constitui a normalidade indica que a migração de dados
de um base para a outra não é automática.
Por outro lado, é irrelevante, porquanto inoponível em
desfavor da autora, eventual abuso ou excesso de mandato por parte
daquele que assinou o contrato de fls. 19/24. E isso porque parte da
prestação de serviços da autora em proveito da ré é incontroversa; a
outra parte, controvertida, foi considerada provada nesta sentença.
Diante desse quadro, a pretensão da autora em
desfavor da ré encontra amparo não apenas no contrato, como também
no princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa, em
prejuízo alheio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010307-21.2017.8.26.0286
7
Por fim, igualmente irrelevante se mostra a alegada
existência de vedação contratual a gastos adicionais pela permissionária,
porquanto a despesa ora cobrada representava verdadeiro insumo para o
exercício de sua atividade, não se amoldando naquele conceito.
O valor postulado encontra amparo no contratado e
não foi objeto de impugnação específica e fundamentada em resposta, do
que deriva o seu acolhimento.
Desnecessárias outras observações.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO
INICIAL desta AÇÃO MONITÓRIA movida por GMF - GESTÃO DE
MEDIAÇÃO E FATURAMENTO LTDA. contra EPPO SANEAMENTO
AMBIENTAL E OBRAS LTDA., para constituir de pleno direito, em
consequência, o título executivo judicial, consistente, nos termos
constantes de fls. 19/68, em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
reais), quantia que deverá ser corrigida pelos índices constantes da
Tabela do TJ desde a data do ajuizamento e acrescida de juros de mora
de um por cento ao mês (Código Civil, artigo 406, cumulado com artigo
161, § 1o, do Código Tributário Nacional), estes contados a partir da
citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil. (...)”
Com base em tais elementos, de rigor ter em mente que a
R. Sentença sob ataque se mostra capaz de comportar integral manutenção,
pois de maneira plenamente adequada apreciou o Juízo todas as questão que
foram submetidas a sua apreciação no feito, manutenção essa que se dá com
base em seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos, salvo quanto ao
montante fixado a título de Honorários Advocatícios, estes que agora se
majora para 15% sobre o valor da condenação, o que se dá em atenção aos
termos do quanto vem disposto pelo artigo 85, §11, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010307-21.2017.8.26.0286
8
Civil em vigor.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator